Tribunal: TJES
Processo: 5008542-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais; Indenização por Dano Moral; Proteção de Dados Pessoais
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008542-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES NETO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO / SUSPENSÃO DE PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE UTILIDADES MANTIDO PERANTE A PLATAFORMA FACEBOOK. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO LOCALIZADOR URL DO CONTEÚDO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DO LOCALIZADOR URL PELAS INFORMAÇÕES DEMONSTRADAS NOS AUTOS. GRUPO DE UTILIDADES QUE FOI SUSPENSO / EXCLUÍDO PELO FACEBOOK POR MOTIVOS ALHEIOS À DECISÃO RECORRIDA, IMPOSSIBILITANDO A INFORMAÇÃO DE LOCALIZADOR URL EXATO DA POSTAGEM INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 19, §1º do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), é possível a remoção do conteúdo ofensivo mantido em sites ou redes sociais, quando devidamente notificada a administradora da rede social.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ também entende que o conteúdo em desconformidade com o Direito e que esteja causando danos a alguém deve ser excluído, e para viabilizar esta providência, é necessária a indicação, pelo ofendido, clara e específica da URL - Universal Resource Locator, referente ao conteúdo da internet que se pretende excluir.

3.
O fornecimento do URL é obrigação do requerente, e na hipótese, a parte autora (ora agravado) informou e demonstrou pelos elementos juntados à origem a URL para cumprimento do comando de suspensão do conteúdo que aponta ser violador de direitos.

4. A despeito de suas alegações, o Facebook manteve, sponte propria, inativo ou suspenso o Grupo de Utilidades onde seria possível localizar a URL específica do conteúdo questionado, impedindo assim o requerente de informar localizador URL mais exato e específico, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos morais movida por
João Carlos Rodrigues Neto
, acolheu em parte os embargos de declaração da recorrente para integrar/complementar a decisão que deferiu a tutela de determinando ao Facebook que retirasse a publicação realizada por Márcio Correa, no dia 30 de janeiro de 2018, às 14h06, no Grupo Utilidade Capixaba – ES - UP no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, a fim de informar também a URL
https://www.facebook.com/groups/utilidadecapixabaesup
para permitir a exclusão do mencionado conteúdo.

Insurge-se a recorrente contra o comando supracitado, alegando que a URL indicada na r. decisão liminar direciona o cumprimento da ordem de exclusão para a integralidade de um grupo existente na plataforma Facebook - https://www.facebook.com/groups/utilidadecapixabaesup/ e não ao conteúdo específico narrado na exordial, o que pode ser conferido o mero acesso à URL destacada. Assim, assevera que tal medida se revela desproporcional e não observa a própria legislação que rege a matéria, além dos entendimentos deste próprio Tribunal de Justiça como do STJ.

Decisão juntada ao evento 5718100 deferindo o efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões apresentadas ao ID 5814831, afirmando que o Agravado ainda se encontra IMPEDIDO (pela própria agravante) de obter a URL/link que alega não ter sido apresentado, para localizar/excluir a publicação vexatória publicada em desfavor do Agravado, na plataforma digital da Agravante.

Esclarece o agravado que, até a data de apresentação das contrarrazões, ao tentar acessar o Grupo “Utilidades Capixabas – ES- Up” pela URL mencionada na decisão vergastada, de modo a localizar o vídeo publicado, o Agravado foi direcionado a uma página na qual consta a seguinte informação: “Grupo não disponível no Brasil”, de modo que o Agravado AINDA SE ENCONTRA IMPEDIDO de realizar a consulta e indicar a URL complementar àquela já indicada na origem.

Despacho juntado ao evento 6037491, determinando a intimação do agravante para que se manifestasse acerca das informações prestadas pelo agravado, facultando-o manifestação sobre os novos documentos que instruíram as contrarrazões, mas
quedou-se inerte o Facebook SA.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a ação ordinária foi movida pelo agravado João Carlos Rodrigues Neto narrando que, em 26/10/2018, “
um jet ski levou diversas pessoas para a praia da ilha da baleia, de sua propriedade, mas o condutor do jet ski ultrapassava as boias colocadas pela capitania dos portos, fazendo manobras arriscadas”,
oportunidade na qual o Autor teria denunciado o fato, alegando que havia crianças e famílias na praia – ato filmado/gravado por terceiros que estavam na praia, e posteriormente, publicado na plataforma Facebook, no Grupo denominado “Utilidade Capixaba-ES-UP”, requerendo então tutela de urgência para exclusão do referido vídeo, uma vez que a sua veiculação acabou “viralizando”, e gerando diversos transtornos, incluindo ameaças à sua integridade física e psíquica, além de incentivo à invasão de propriedade e ao boicote ao Posto de Gasolina de sua titularidade.

Nos termos do art. 19, §1º do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014):

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º
A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

Portanto, é possível a remoção do conteúdo ofensivo mantido em sites ou redes sociais, quando devidamente notificada a administradora da rede social.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ também entende que o conteúdo em desconformidade com o Direito e que esteja causando danos a alguém
deve ser excluído
, mas para viabilizar esta providência, é necessária a indicação, pelo ofendido, clara e específica da URL - Universal Resource Locator.

Nessa linha de intelecção, quando fornecidos os referidos dados, a obrigação de retirada do material, pelo provedor de conteúdo ou de hospedagem torna-se exequível e, portanto, exigível. Lado outro, “
enquanto não disponibilizados os URLs referentes ao conteúdo da internet que se pretende excluir, a obrigação de fazer consistente na exclusão do material ofensivo é de cumprimento impossível”
. (AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Inclusive, entende a Corte de Cidadania:
“
2. Necessidade de
indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet.

O fornecimento do URL é obrigação do requerente.
3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas
também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet
”.

(AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.); (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.862.739/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.); (REsp n. 1.763.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.).

Na presente hipótese, o Magistrado a quo considerou possível extrair a URL
https://www.facebook.com/groups/utilidadecapixabaesup
pelo
print
da página de fl.15 juntado pela parte recorrida, conforme consta da decisão vergastada, in verbis:

“(...)
a tese da parte embargante de que ‘a mera indicação de prints de conteúdos existentes no serviço Facebook ou a descrição e indicação de hora da publicação não permite a localização exata do conteúdo cuja remoção se pretende’ (fl.65) mostra-se inverídica, haja vista que
o documento de fl.15 permite visualizar claramente a URL objeto da liminar deferida nestes autos,
não havendo se falar em nulidade da decisão fls.36/38-verso, uma vez que, quando da citação, é encaminhada a contrafé da petição inicial, bem como seus documentos,
justamente com a indicação contida na decisão embargada do dia e hora da publicação do conteúdo a ser retirado da internet, permitiriam o cumprimento da liminar
.”
Grifei.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Devo esclarecer, por extremamente relevante que, em minha decisão preambular, havia inicialmente entendido que o
print
da publicação, constante da fl.15, não permitia, claramente, visualizar a URL específica do objeto da liminar nos autos em referência.

Expliquei que a URL extraída pelo Magistrado (
https://www.facebook.com/groups/utilidadecapixabaesup
) não seria a URL específica do vídeo narrado na petição inicial - objeto do pedido autoral de tutela de urgência-, tratando-se, na verdade, da URL do Grupo “Utilidades Capixabas-ES-Up”, onde se encontra TODO o conteúdo publicado pelos participantes do referido Grupo, e também ressaltei na decisão pretérita, que tampouco competiria ao provedor ou administrador da rede social, sem indicação do localizador URL claro e específico, exclusivamente, do conteúdo apontado como infringente, vasculhar todas as mensagens e publicações constantes no Grupo, a fim de alcançar a postagem que se pretende excluir, como consta na decisão recorrida, porquanto tal comando genérico poderia levar à exclusão de publicações de terceiros que em nada se relacionam com o conteúdo supostamente violador da honra da parte autora.

Isso porque, na data de 14.08.2023, ao tentar acessar o Grupo “Utilidades Capixabas – ES- Up” pela URL mencionada na decisão vergastada o usuário é direcionado a uma página na qual consta a seguinte informação: “
Grupo não disponível no Brasil. Isso acontece porque estamos seguindo uma solicitação jurídica para restringir esse conteúdo”
, compreendendo que o Facebook poderia ter sido levado a excluir o Grupo todo em função do comando contido na decisão vergastada.

Dessa forma, concluí em minha decisão liminar nestes autos por sobrestar a decisão recorrida, ipsis littteris,
“a fim de que o Grupo
“Utilidades Capixabas – ES- Up”
possa ser
reativado
, a fim de
permitir ao agravado informar, de forma segura e clara, a localização da URL específica a exata do vídeo que pretende seja excluído

(o recorrente,
inclusive,
explica como é possível a obtenção da URL específica da publicação em suas razões de agravo)
, o que
admito
seja
indicado
até mesmo em contrarrazões,
por sinal”
.

Porém, devo reformular o entendimento inicial, neste momento.

Isso porque, como informou o agravado em suas contrarrazões, este, ao ao tentar acessar novamente o Grupo “Utilidades Capixabas – ES- Up” na data de 28.08.2023, muito tempo após publicada minha decisão interlocutória nestes autos,
o Grupo “
Utilidades Capixabas – ES- Up”
ainda permaneceu inacessível
,
impedindo-o de obter URL específica do vídeo que pretende seja excluído.

O recorrido demonstrou através do documento juntado ao evento 5814985, que na data mencionada supra, ao tentar acessar o Grupo do Facebook em questão, foi direcionado a uma página com o mesmo registro de outrora: “
Grupo não disponível no Brasil. Isso acontece porque estamos seguindo uma solicitação jurídica para restringir esse conteúdo”.

Inclusive
,
informo que, nesta data de 05.04.2024, ou seja,
quase oito meses após proferida a decisão que sobrestou os efeitos da decisão recorrida
, na intenção de permitir que o Grupo “
Utilidades Capixabas – ES- Up”
pudesse

voltar

a

ficar disponível a todos os usuários da plataforma Facebook, também não consegui acesso ao referido Grupo.

Portanto, caem por terra os argumentos do agravante.

Não há como obrigar o agravado a indicar o endereço eletrônico específico do conteúdo que pretende ver excluído, nos termos do marco civil, se o recorrente permanece, quase um ano depois, não permitindo acesso ao Grupo onde supostamente se encontra(va) tal conteúdo.

O tempo também demonstrou que, a um, não foi o comando determinado na decisão recorrida aquele a causar a suspensão de todo o Grupo “
Utilidades Capixabas – ES- Up”
, como levou a crer a agravante em seu recurso, já que, mesmo cessados os efeitos da decisão mencionada, o Grupo não foi reativado pela recorrente.

A dois, não há que se falar que o agravo de instrumento foi interposto na tentativa de preservar o direito de terceiros e a liberdade de expressão de usuários, porquanto, nesse ínterim, nem o Facebook, nem seus usuários tiveram interesse na reativação do Grupo “
Utilidades Capixabas – ES- Up”
, ou encontraram alternativas em outros Grupos de Utilidades criados para levar informação sobre fatos e acontecimentos em âmbito deste estado capixaba.

Dessa forma, não existem motivos aptos a permitir a alteração da decisão recorrida, por isso reconsidero a decisão liminar e mantenho a decisão recorrida.

À luz do exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.